Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DE PENA.

1. Para a concessão do livramento condicional, o condenado deve preencher, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 83 do Código Penal.

2. A lei 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

3. A análise do preenchimento do requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional deve ser feita de forma conjunta, apurando não só a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, mas também o bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

4. Recurso conhecido e desprovido.